Tribunal: TJSP
Processo: 1046301-03.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2010 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – Sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, condenando o município ao pagamento de verba honorária. Apelo do Município.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução ocorrida após o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2010 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – Sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, condenando o município ao pagamento de verba honorária. Apelo do Município.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – Cancelamento administrativo do débito – Extinção da execução ocorrida após o oferecimento de embargos à execução fiscal – Honorários advocatícios devidos – Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Honorários fixados em dez por cento sobre o valor da causa (R$ 585.810,98) – Verba honorária correspondente a aproximadamente R$ 55.863,76 – Considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85, verifica-se que o valor adotado pelo juiz deve ser mantido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 636,24 – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 56.500,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.